Tribunal: TJSP
Processo: 1011736-47.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Compromisso de venda e compra de bem imóvel – Retenção de 10% dos valores pagos – Majoração para 20% – Adequação – Considerando que a rescisão do contrato não ocorreu por culpa da ré, é razoável a retenção equivalente a 20% do valor pago a título de ressarcimento pelas despesas administrativas relativas ao empreendimento, sendo abusiva a retenção pretendida – Correção monetária que implica

Ementa:
Compromisso de venda e compra de bem imóvel – Retenção de 10% dos valores pagos – Majoração para 20% – Adequação – Considerando que a rescisão do contrato não ocorreu por culpa da ré, é razoável a retenção equivalente a 20% do valor pago a título de ressarcimento pelas despesas administrativas relativas ao empreendimento, sendo abusiva a retenção pretendida – Correção monetária que implica mera recomposição do valor da moeda e deve ser contada da data dos desembolsos – Recurso da ré provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
mtc
Registro: 2020.0000563167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011736-47.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MANARA
SPE 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são apelados JOSÉ PAULINO
CAVALCANTE, FABIO GAIOTO, JÉSSICA CAVALCANTE GAIOTO e ROSELI
CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011736-47.2019.8.26.0320 -Voto no
2
Voto no 28050
Apelação no 1011736-47.2019.8.26.0320
Apelante: Manara SPE 4 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelado : José Paulino Cavalcante e outros
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Limeira
Juiz: Rudi Hiroshi Shinen
Compromisso de venda e compra de bem imóvel
Retenção de 10% dos valores pagos Majoração
para 20%
Adequação
Considerando que a
rescisão do contrato não ocorreu por culpa da ré, é
razoável a retenção equivalente a 20% do valor pago
a
título
de
ressarcimento
pelas
despesas
administrativas relativas ao empreendimento, sendo
abusiva a retenção pretendida Correção monetária
que implica mera recomposição do valor da moeda e
deve ser contada da data dos desembolsos

Recurso da ré provido em parte.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
rescisão contratual cumulada com repetição de indébito.
Alega
o
apelante:
a)
os
apelados
confessaram que não tem interesse na manutenção do contrato; b) é
devida a retenção de 25% dos valores pagos; c) o imóvel estar ou não
ocupado é irrelevante; d) a correção monetária deve ser contada do
ajuizamento da ação.
2. O dispositivo da sentença recorrida:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do
CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011736-47.2019.8.26.0320 -Voto no
3
DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as
partes, por culpa da parte Autora, ficando inexigíveis
as parcelas que eventualmente se encontrarem em
aberto, CONDENANDO a Requerida na devolução,
em parcela única, do valor total desembolsado,
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E.
TJSP, desde o desembolso, e com acréscimo de
juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em
julgado, com a possibilidade de retenção pela Ré do
percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante
a ser restituído.
Sucumbente, arcará a Requerida com o pagamento
de custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados, este últimos, em 10% do valor da
condenação.” (sic)
Segundo a inicial, os autores firmaram
contrato com a ré para a aquisição de bem imóvel pelo preço de R$
218.550,00. Em razão da crise econômica, não mantêm o interesse na
manutenção do contrato. Requerem a devolução do valor pago de R$
42.196,95 com retenção de 10%.
Ainda que a rescisão contratual tenha
decorrido de culpa dos autores, é devida a devolução de parte dos valores
pagos. A respeito, a súmula 1 deste Tribunal:
Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do
contrato e reaver as quantias pagas, admitida a
compensação com gastos próprios de administração
e propaganda feitos pelo compromissário vendedor,
assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo
de ocupação do bem.
É razoável a retenção equivalente a 20% do
valor pago a título de ressarcimento pelas despesas administrativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011736-47.2019.8.26.0320 -Voto no
4
relativas ao empreendimento, sendo abusiva a retenção pretendida. Nesse
sentido:
Tendo em vista que o valor de retenção determinado
pelo Tribunal a quo (10% das parcelas pagas) não se
distancia do fixado em diversas ocasiões por esta
Corte Superior (que entende possível o valor retido
flutuar entre 10% a 25%), o recurso especial não
prospera. (AgRg no REsp 1110810/DF, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, j. 3.9.2013)
A correção monetária consiste em mera
recomposição do valor da moeda, cabível sua incidência a partir dos
desembolsos dos valores pagos pelos autores.
A ré, ao não restituir o devido aos autores,
deu causa ao ajuizamento da ação, devendo responder pelos ônus da
sucumbência.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos autos
consta, DOU PARCIAL PROVIMENTO para que a retenção seja de 20%
dos valores pagos, mantida, no mais, a sentença.
Em que pese a alteração da sentença, não
houve alteração da sucumbência a motivar a modificação da forma como
distribuídos os seus ônus.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR